Tribunal: TJES
Processo: 0028037-10.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028037-10.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: LUCIANA PIMENTA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. PEA – PLANO DE EXTENSÃO ASSISTENCIAL. NULIDADE DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL QUE EXCLUI O BENEFÍCIO. ABUSO DE DIREITO LEGÍTIMA EXPECTATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A ausência de pronunciamento pelo juízo
a quo
torna impossível o enfrentamento das questões jurídicas diretamente pelo Tribunal, tendo em vista os princípios da devolutividade recursal, da vedação à supressão de instância e do duplo grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal acolhida.

2)
De acordo com o Supremo Tribunal Federal, “as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta.” (RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018). Preliminar rejeitada.

3
)
Havendo previsão contratual, o faz jus o dependente inscrito no contrato de plano de saúde ao benefício de remissão (PEA - Plano de Extensão Assistencial), que confere aos dependentes, após o falecimento do titular, o direito de permanecer no plano de saúde por 5 anos, contados da data do óbito, com isenção do pagamento das mensalidades.

4)
É nulo de pleno direito, nos termos do inciso IV do art. 51 do CDC, por violação à boa-fé e à equidade, o aditivo contratual que exclui, após longo período de regular contribuição, o direito de permanência do dependente.

5)
A alteração do contrato após tão longo período, frustrando uma legítima expectativa criada no dependente, configura ato ilícito, pelo exercício abusivo de um direito (art. 187 do Código Civil).

6)
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde enseja compensação por dano moral quando houver agravamento da condição de dor e abalo psicológico do usuário. Indenização fixada em R$ 5.000,00.

7)

Recurso
des
provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, acolher a preliminar de inovação recursal, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Argumenta a recorrida que duas questões suscitadas no apelo, vale dizer, a
possibilidade de realiz
ação d
a portabilidade de carências para outras operadoras
e a ilegitimidade passiva
,
não foram discutidas em primeira instância, razão pela qual haveria, no seu entender, inovação recursal.

De fato, a ausência de pronunciamento pelo juízo
a quo
torna impossível o enfrentamento das matérias diretamente pelo Tribunal, tendo em vista os princípios da devolutividade recursal, da vedação à supressão de instância e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS JÁ APRECIADAS NO HC N. 228.553/MA E REPRODUZIDAS NO HC N. 345.667/MA. MERA REITERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NEGADA PELA CORTE DE ORIGEM. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO PELA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior. Precedentes.

[...]
(AgRg no HC n. 710.864/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 23/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. LIQUIDEZ DO CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1.
As matérias não apreciadas pelo juízo de primeiro grau não podem ser conhecidas pelo Tribunal de Justiça em Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes do TJES.
[...] (AI 5005099-32.2021.8.08.0000, Rel. Des. RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 27/10/2015, DJe 05/04/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
[...]
NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA ILEGALIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS NESTA INSTÂNCIA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
IV.
A despeito do caráter dúplice das Ações de Busca e Apreensão (STJ - Resp nº 934133), com a possibilidade de discussão acerca da legalidade dos encargos contratuais, no presente caso,
essa matéria não foi submetida, primeiramente, ao Juízo a quo, impossibilitando o exame dessa questão em grau recursal, sob pena de supressão de Instância
.
V. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 21169001415, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 05/04/2017)

Do exposto,
acolho
a preliminar para não conhecer parcialmente do recurso.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Sustenta a apelante a nulidade da sentença por violação ao dever de fundamentação, porquanto não analisados e rebatidos todos os argumentos utilizados para refutar a pretensão autoral.

Nada obstante, improcede a alegação.

Consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal,
“as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta.”
(RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018).

Nessa esteira, somente há que se falar em falta de fundamentação – de modo a implicar a invalidação do decisório – quando a omissão apresentar-se capaz de comprometer a respectiva defesa, ou seja, quando tiver o condão de prejudicar o próprio exercício da ampla defesa.

Na espécie, a sentença não padece de nulidade, porquanto tenha enfrentado com clareza o ponto central da controvérsia, isto é, o direito da apelada ao PEA – Plano de Extensão Assistencial.

No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. POSSE E ESBULHOS COMPROVADOS. TERRAÇO. ÁREA COMUM. RECURSO DESPROVIDO. [...]
2) Somente há que se acolher assertiva de falta de fundamentação de modo a implicar a invalidação do ato decisório quando dita omissão apresentar-se com força a comprometer a respectiva defesa, ou seja, quando tiver o condão de prejudicar o próprio exercício da ampla defesa. Precedente do TJES. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada
. [...] 7) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 062199000316, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data da Publicação no Diário: 20/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA NÃO ACOLHIDA – FUNDAMENTAÇÃO CONCISA, MAS SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA. MÉRITO: [...] RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO AUTORAL PROCEDENTE.
1. - Na esteira da jurisprudência dos tribunais de superposição, decisão concisa não é decisão nula e tampouco implica violação a texto constitucional ou infraconstitucional (CPC., arts. 128 e 458; CF, art. 93, XI). Precedente: AgRg no AREsp 36.140/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJ: 08-03-2013). Não se acolhe a tese de nulidade da sentença se, em uma ótica valorativa substancial e formal, não houve prejuízo aos fins do processo, mormente em vista da interposição do apelo que, com o efeito devolutivo ínsito ao recurso, permite ao julgador de segundo grau examinar todos os aspectos referentes à matéria impugnada. Alegação de nulidade da sentença rejeitada por unanimidade.
[...] (TJES, Ap. nº 48060177275, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª C. Cível, j. 25.6.2013, DJe 23.8.2013)

Ademais, é cediço que o magistrado não está obrigado a responder todos os fundamentos levantados pelas partes (STJ; AgRg no Ag nº 854.736/RS; rel. Min. Fernando Gonçalves; 4ª Turma; DJ 03.12.2007 p. 320), mas apenas expressar com clareza as razões que motivaram sua decisão e apontar os dispositivos legais pertinentes.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à verificação se a apelada faz jus ao benefício de remissão (PEA - Plano de Extensão Assistencial), que confere aos dependentes, após o falecimento do titular, o direito de permanecer no plano de saúde por 5 anos, contados da data do óbito, com isenção do pagamento das mensalidades.

O contrato de plano de saúde fora firmado pela genitora da recorrida com a operadora apelante em 17/04/2000, razão pela qual tem incidência, na espécie, o disposto no 3° do art. 30 da Lei 9656/98, que estabelece o direito de permanência dos dependentes em caso de morte do titular do plano, nesses termos:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1° do art. 12desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

[...]

§ 3° Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência a saúde, nos termos do disposto neste artigo.

A apelada, que é portadora de paralisia cerebral (CID 10-G80), era dependente da genitora no contrato de plano de saúde coletivo por adesão, mantido junto à ADUFES - Associação dos Docentes da Universidade Federal do Espírito Santo.

O §1° do art. 82 e a alínea
a

do art. 83 do contrato conferiam à apelada o direito ao Plano de Extensão Assistencial – PEA, conforme de depreende abaixo:

Art. 82. Plano de Extensão Assistencial - E o plano de benefícios instituído em favor dos usuários dependentes para que possam gozar, sem ônus e após o óbito do usuário titular dos serviços médico-hospitalares previstos neste contrato

§1° Ocorrendo o falecimento do usuário titular, os usuários dependentes inscritos terão direito aos serviços previstos no Plano que tenha adquirido enquanto vivo o titular da UNIMED-Singular onde foram cadastrados pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, contados da data do óbito, sem o pagamento das mensalidades.

Art. 83 Consideram-se dependentes, aptos a participar do PEA, conforme Artigo 22:

e) os filhos comprovadamente inválidos.

Embora essa previsão, por força de um aditivo contratual, já não estivesse mais em vigor quando do falecimento da titular do plano, em 16/07/2016, conclui-se que essa alteração é nula de pleno direito, nos termos do inciso IV do art. 51 do CDC, porquanto se revele incompatível com a boa-fé e a equidade. Afinal, a apelada é portadora de doença neurológica incapacitante desde a mais tenra idade e esteve inscrita como dependente da genitora junto ao plano de saúde por aproximadamente 15 anos.

Sob esse aspecto, a alteração do contrato após tão longo período de regular contribuição, frustrando uma legítima expectativa criada na recorrida, configura ato ilícito, pelo exercício abusivo de um direito (art. 187 do Código Civil).

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA ACOLHIDA. DECOTE DO EXCESSO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. APLICAÇÃO DO CDC. FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO. BENEFICIÁRIA IDOSA, HIPERVULNERÁVEL. DIREITO À MANUTENÇÃO DO PLANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Ao condenar a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, a sentença extrapolou os limites do pedido, afigurando-se extra petita, devendo o excesso ser decotado. 2 - Trata-se de dependente idosa, com 92 (noventa e dois) anos de idade, na época do ajuizamento da ação, de modo que a interpretação da legislação aplicável, especialmente da Lei nº 9.656/98, deve ser realizada em conformidade com o Estatuto do Idoso e considerando a sua peculiar situação de consumidora hipervulnerável.
3 - O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “Falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998” (REsp n. 2.029.978/SP).
4 - Recurso parcialmente provido, para reconhecer que a sentença extrapolou o pedido inicial ao condenar a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 0002685-79.2018.8.08.0024, Relator: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANUTENÇÃO DO PEA – PLANO DE EXTENSÃO ASSISTENCIAL – DIVERGÊNCIA ENTRE A DATA INFORMADA NO COMUNICADO QUE DEFERIU O BENEFÍCIO E A DATA DA VALIDADE DO CARTEIRINHA – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que o cerne da controvérsia, cinge-se em averiguar se restou correta a postura da operadora do plano de saúde ao encerrar o PEA – plano de extensão assistencial, a qual então vinculados os agravados, no dia 16/04/2021 (quatro após o falecimento do titular), ainda tenha expressamente informado no comunicado que deferiu o benefício o direito de permanecer no contrato por até 05 (cinco) anos.
2. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018), de modo que resta indene de dúvidas a aplicabilidade da referida norma ao caso em exame. Nesse passo, para a solução do imbróglio, mostra-se indispensável a atenção ao que dispõe o inciso III do art. 6º do CDC1, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva. 3. No caso, em que pese a previsão do contrato coletivo de que o PEA possui duração de quatro anos e a informação da “carteirinha” dos agravados de validade até 16/04/2021, seguindo as diretrizes do código consumerista, o plano de saúde ao afirmar expressamente que os recorridos “têm direito de permanecer no contrato por até (5), anos a contar da data do óbito do titular (17/04/2017) sem o pagamento das mensalidades” criou uma legítima expectativa nos consumidores de que o benefício findaria somente em 16/04/2022
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005711-67.2021.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2021)

No que se refere aos danos morais, melhor sorte não assiste à apelante.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde enseja compensação por dano moral quando houver agravamento da condição de dor e abalo psicológico do usuário.

Em relação ao
quantum
arbitrado em primeira instância (R$ 5.000,00), encontra-se dentro dos parâmetros aplicados de casos semelhantes, julgados pelo Tribunal da Cidadania, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOR PORTADOR DE DEGENERAÇÃO MACULAR. RECUSA DE TRATAMENTO INDEVIDA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. DANO MORAL DO CÔNJUGE NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚ MULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "A negativa administrativa ilegítima de cobertura para procedimento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ" (AgInt no AREsp 1.563.886/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe de 1º/04/2020). 2. Na hipótese, o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não é irrisório nem desproporcional aos danos sofridos pelo primeiro recorrente, que teve negados medicamento e procedimentos médicos de aplicação intraocular e demais exames relacionados, de modo que não se viabiliza a excepcional intervenção desta Corte.
[...] 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.783.046/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. HERDEIROS. TRANSMISSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. CLÁUSULA RESTRITIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. [...] 3. Esta Corte Superior considera abusiva a cláusula que importe em absoluta vedação da internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, pois se revela incompatível com a equidade e com a boa-fé, além de colocar o usuário em situação de desvantagem exagerada.
4. Há direito ao ressarcimento do abalo moral, oriundo da injusta recusa de cobertura de tratamento médico, pois esta conduta agrava a situação de aflição psicológica da paciente. Precedentes do STJ.
[...]
6. A condenação por danos morais, arbitrada na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devido à negativa indevida de cobertura do plano de saúde, não destoa dos parâmetros fixados por esta Corte em casos análogos. Precedentes.
7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.558.607/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 18/8/2020.)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
em parte
do
recurso e
a ele

nego
provimento
.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, na forma do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.